Tribunal: TJMT
Processo: 1018000-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 1018000-66.2016.8.11.0041
Recorrente: FLAVIO MÜLLER
Recorrida: ROBERT FRANCIS MARTENS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FLAVIO MÜLLER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 45873979):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CHEQUE EMITIDO AO AUTOR – BOA-FÉ PRESUMIDA – CÁRTULA ENTREGUE EM CAUÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE VENDA DE SEMENTE DE SOJA – IRRELEVÂNCIA – TÍTULO NÃO CAUSAL – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide - O cheque, como espécie de título de crédito, submete-se aos princípios que integram o regime jurídico cambial, dentre os quais o da autonomia. Restando o devedor consciente de que o cheque representa uma dívida autônoma em relação ao negócio que lhe deu origem e, não havendo prova nos autos acerca do pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedentes os embargos à monitória.” (TJMT, RAC 1018000-66.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 5o, LIV e LV da CF, além dos artigos 7o, 355, 442 e 446, I e II, todos do CPC, uma vez que há nulidade absoluta na sentença ante a falta de apreciação do pedido de produção de prova testemunhal e inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo (id. 45873979-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 49365459-TJ.
Sem contrarrazões (id. 57383489-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o Art. 543-A, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) .”
Dessa forma, quanto à alegação de aos artigos 7, 355, 442 e 446, I, II, do CPC, e ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII
Recurso Extraordinário interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 1018000-66.2016.8.11.0041.
Recorrente: FLAVIO MÜLLER
Recorrida: ROBERT FRANCIS MARTENS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por FLAVIO MÜLLER, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 45873979):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CHEQUE EMITIDO AO AUTOR – BOA-FÉ PRESUMIDA – CÁRTULA ENTREGUE EM CAUÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE VENDA DE SEMENTE DE SOJA – IRRELEVÂNCIA – TÍTULO NÃO CAUSAL – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide - O cheque, como espécie de título de crédito, submete-se aos princípios que integram o regime jurídico cambial, dentre os quais o da autonomia. Restando o devedor consciente de que o cheque representa uma dívida autônoma em relação ao negócio que lhe deu origem e, não havendo prova nos autos acerca do pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedentes os embargos à monitória.” (TJMT, RAC 1018000-66.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário sustentando que o acórdão violou o artigo 5o, LIV e LV da CF, uma vez que há nulidade absoluta na sentença ante a falta de apreciação do pedido de produção de prova testemunhal e inversão do ônus da prova, “tendo erroneamente afirmado que decorreu o prazo para o recorrente se manifestar sobre a produção de prova”.
Recurso tempestivo (id. 45873979-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 49365459-TJ).
Sem contrarrazões (id. 57383489-TJ).
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral
Tema 660 – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, argumentando que o acordão objurgado violou o direto constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, a Corte Suprema torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, configura apenas ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, o que não é viável em sede de recurso extraordinário.
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.” e teve a repercussão geral rejeitada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).”
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII